Tribunal: STF
Processo: HC 208425
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 



    3. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada, em especial, as circunstâncias do flagrante em que foram apreendidos 119 invólucros com cocaína (127g - e-STJ fl. 30), um radio comunicador e R$635,00 em dinheiro. 



    4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 28.08.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barretos/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 694.977, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a pequena quantidade de droga apreendida em poder do paciente. Além disso, ressalta que o paciente é primário e possui bons antecedentes.



5. A defesa requer concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O habeas corpus não deve ser concedido.



8. As peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura em favor do acionante. A hipótese é de paciente preso em flagrante delito, surpreendido com 127 g de cocaína, na companhia de corréu que “possui péssimos antecedentes criminais, é reincidente e estava em cumprimento de pena, quando da prática delitiva, em regime albergue domiciliar (fls. 62/75 e 80/103)”. Os autos dão conta de que “Matheus, conforme seus antecedentes infracionais, tem envolvimento, desde a adolescência, com o tráfico de drogas”. 



9. Além disso, o paciente é também acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Circunstância que sinaliza para a provável dedicação à atividade criminosa, justificando a “restrição excepcional da liberdade para garantia da ordem pública” (HC 176.553, Rel. Min. Celso de Mello).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator